Tribunal: TJES
Processo: 5001599-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-02-01

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001599-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: REVIX IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADA: G WORLD ASSESSORIA LOGÍSTICA ME (GW CARGO)

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS –
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO
DO VALOR DE FRETE INTERNACIONAL
-
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO
.

1. Tratando-se de ação indenizatória, caberá à recorrente pleitear a indenização pelos prejuízos que venha sofrer e desde que comprovado o nexo de causalidade entre os danos e a conduta ilícita da agravada.

2. O pedido liminar para que a Autoridade Alfandegária proceda a retificação no Sistema Mercante a fim de alterar o valor do frete e do THC (Terminal Handling Charge), que serviram de base de cálculo dos impostos, não é cabível, eis que a Receita Federal, que é responsável pela cobrança, fiscalização, arrecadação, restituição e ressarcimento de tributos, não é parte da ação originária e não interferiu na relação jurídica existente entre as partes.

3. Embora o recolhimento regular do tributo possa causar um prejuízo financeiro à parte recorrente, a mera existência de prejuízo financeiro é insuficiente para caracterizar o perigo na demora exigido para a concessão da medida postulada.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001599-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REVIX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: G. WORLD ASSESSORIA LOGISTICA LTDA - ME
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Revix Importação e Comércio LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos autuada sob nº 0013462-67.2015.8.08.0012 ajuizada contra G World Assessoria Logística ME (GW Cargo), indeferiu o pedido liminar.

Sustenta que: (1) no HBL Draft enviado pela agravada em 03/03/3015, restou lançado erroneamente o valor do frete e do THC (Terminal Handling Charge - capatazia), uma vez que para os 14 (quatorze) containers, o frete totalizaria US$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos dólares americanos), ou seja, US$ 2.100,00 (dois mil e cem dólares americanos) por container, e o THC (Terminal Handling Charge - capatazia) totalizaria R$ 10.780,00 (dez mil setecentos e oitenta reais), ou seja, R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) por container; (2) entretanto, na proposta contratada, conforme a cotação enviada pela agravada no dia 28/01/2015, o valor do frete seria de U$ 870,00 (oitocentos e setenta dólares americanos) por container, “all in”, e não de US$ 2.100,00 (dois mil e cem dólares americanos), bem como restou acordado que o THC seria de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por container, e não de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), como lançado indevidamente pela agravada no HBL Draft, de 03/03/2015; (3) em 06/07/2015 foi proferida decisão liminar nos autos da ação cautelar nº 0011198- 77.2015.8.08.0012, na qual foi reconhecido o equívoco perpetrado pela agravada, na medida em que a mesma lançou cobrança de valor superior ao que foi ajustado; (4) na referida decisão, o Juízo de piso fixou o prazo de 05 (cinco) dias para que a agravada cumprisse a decisão liminar, que consistia na retificação da cobrança e na emissão do HBL em favor da agravante nos exatos termos da contratação; (5) todavia, a agravada se manteve inerte à referida determinação judicial, razão pela qual foi proferida nova decisão concedendo as medidas necessárias que assegurassem o resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação de fazer imposta à agravada; (6) no entanto, o Juízo de piso entendeu, tendo em vista ter proferido ordem para que a autoridade aduaneira procedesse com a emissão das guias de recolhimento dos tributos e taxas devidas na operação de importação, que não seria necessário determinar a retificação da CE – Mercante nº 121.505.076.926.604, o que acabou gerando o lançamento tributário ora em discussão; (7) conseguiu proceder à nacionalização da mercadoria mediante o pagamento dos tributos corretamente devidos, levando em conta o valor acordado pelo frete; (8) a declaração realizada pela agravada no CE – MERCANTE, com valores majorados a título de frete e do THC, provocou o lançamento, pela Receita Federal do Brasil, dos tributos incidentes na operação de importação relativos aos valores declarados do frete internacional constantes do conhecimento marítimo nº MTO/DGS/820/NOV/2015 e do CE – MERCANTE nº 121.505.076.926.604; (9) desse modo, no Processo Administrativo Fiscal nº 12466.720183/2019-11 foi lavrado o auto de infração para lançamento do Imposto de Importação e das contribuições PIS/Pasep–Importação e Cofins–Importação, e do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), incidentes sobre a diferença do valor do frete internacional; (10) não há pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas e tão somente que o CE Mercante seja corrigido perante o Siscomex Carga, sistema que tem como objetivo sistematizar o tratamento das informações provenientes das operações de transporte de cargas por via marítima no âmbito do Governo Federal; (11) a exigibilidade do crédito tributário é matéria que deve ser analisada no Juízo competente e, neste ponto, a agravante se reserva no direito em discutir o tema no juízo competente; (12) caso não seja determinada a retificação do CE - Mercante nº: 121.505.076.926.604 e do conhecimento marítimo nº MTO/DGS/820/NOV/2015, não poderá sequer discutir a anulação do lançamento realizado pela Receita Federal do Brasil no Processo Administrativo Fiscal nº 12466.720183/2019-11; (13) a inscrição em dívida ativa de tributos federais decorrente de lançamento, provocada unicamente pela inércia da agravada, que se absteve de retificar o conhecimento marítimo nº MTO/DGS/820/NOV/2015 e no CE – MERCANTE nº 121.505.076.926.604, restando consignado de forma indevida nos registros do fisco federal valores superiores ao que foi contratado pela agravante, representa evidente alteração do substrato fático na presente demanda a ensejar a concessão de medida liminar; (14) já teve seu nome inscrito em dívida ativa da União Federal e está sujeita a sofrer execução fiscal com a constrição de seu patrimônio, bem como o registro do seu nome no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal; e (15) é imperiosa a reforma da decisão de piso com concessão de medida liminar a fim de determinar que a Autoridade Alfandegária proceda com a retificação no Sistema Mercante, especificamente CE - Mercante nº 121.505.076.926.604 e conhecimento marítimo nº MTO/DGS/820/NOV/2015, a fim de retificar o valor do Frete para US$ 870,00 (oitocentos e setenta dólares americanos), por container, que totaliza o valor de US$ 12.180,00 (doze mil, cento e oitenta dólares americanos) e o valor do THC para R$ 750,00 (setecentos e quarenta reais), por container, que totaliza o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a fim de que conste no referido CE Mercante nº 121.505.076.926.604, os valores que efetivamente foram contratados pelas partes.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão contida no Id. 662056.

Sem contrarrazões, eis que a agravada não foi encontrada para ser intimada, conforme certidões contidas nos Ids. 693398 e 785122.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5001599-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: REVIX IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVAD
A
: G WORLD ASSESSORIA LOG
Í
STICA ME (GW CARGO)

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A agravante, para o exercício de suas atividades comerciais, efetuou a compra de porcelanato importado procedente da Índia do fornecedor Zealtop Granito PVT LTD., conforme
Commercial Invoice
, documento internacional emitido pelo exportador, que representa a operação comercial e formaliza a transferência de propriedade dos produtos adquiridos para o comprador/importador.

Para tanto, a agravante ajustou a contratação na modalidade eletrônica com a empresa agravada, para que a mesma efetuasse o frete marítimo para o transporte da mercadoria adquirida, num total de 15 (quinze)
containers
.

O valor contratado do frete foi de US$ 870,00 (oitocentos e setenta dólares americanos) por container, “all in”, ou seja, com todas as despesas internacionais inclusas até o destino final, qual seja, Vitória/ES.

A fim de formalizar legalmente a operação, em 24/02/2015, a recorrida encaminhou para a recorrente o
Draft HBL
(
House Bill of Lading
) da operação, documento internacional equivalente ao conhecimento de transporte que registra o proprietário da carga exportada na sua consignação.

Já o CE Mercante é documento indispensável ao atracamento da embarcação no porto destino. Trata-se de espelho do
bill of lading
e traz, quando necessário, ressalvas quanto ao acondicionamento das mercadorias transportadas.

Ressalte-se que a agravada, na qualidade de representante do agente de carga da operação, é a responsável por emitir o HBL (
House Bill of Lading
), nos moldes da cotação por ela ajustada.

Na hipótese, o
HBL Draft
definitivo, que fora emitido pela agravada, estava em desconformidade com os valores que foram anteriormente propostos pela mesma, uma vez que informava equivocadamente o valor do frete que seria cobrado.

Contudo, o pedido liminar para que a Autoridade Alfandegária proceda com a retificação no Sistema Mercante a fim de alterar o valor do frete e do THC (Terminal Handling Charge), que serviram de base de cálculo dos impostos, não é cabível, eis que a Receita Federal, que é responsável pela cobrança, fiscalização, arrecadação, restituição e ressarcimento de tributos, não é parte da ação originária e não interferiu na relação jurídica existente entre a agravante e a empresa G WORLD ASSESSORIA LOGISTICA ME (GW CARGO).

Além disso, não há prova de que o crédito tributário contante do Auto de Infração mencionado apresenta irregularidade formal, não havendo indícios para desconstituir a presunção de regularidade da autuação.

E, por isso, malgrado a agravante indique a existência de irregularidades nas informações prestadas pela agravada em relação ao valor do frete e do THC, trata-se de relação contratual existente entre as partes, sendo descabido determinar que a Receita Federal proceda com a retificação no Sistema Mercante, especificamente o CE - Mercante nº 121.505.076.926.604 e o conhecimento marítimo nº MTO/DGS/820/NOV/2015, a fim de retificar o valor do Frete para US$ 870,00 (oitocentos e setenta dólares americanos), por container, que totaliza o valor de US$ 12.180,00 (doze mil, cento e oitenta dólares americanos) e o valor do THC para R$ 750,00 (setecentos e quarenta reais), por container, que totaliza o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Nessa linha de intelecção, tratando-se de ação indenizatória, caberá à recorrente pleitear a indenização pelos prejuízos/danos que venha sofrer e desde que comprovado o nexo de causalidade entre os referidos danos e a conduta ilícita da agravada.

De qualquer forma, embora o recolhimento regular do tributo possa causar um prejuízo financeiro à parte recorrente, a mera existência de prejuízo financeiro é insuficiente para caracterizar o perigo na demora exigido para a concessão da medida postulada. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. DESPESAS PORTUÁRIAS COM A MANIPULAÇÃO DA CARGA. 1. A concessão de liminar em mandado de segurança, depende do preenchimento dos requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, não demonstrados pela recorrente. 2. Já foi arguida, nesta Corte, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 10.896/2004, a qual foi rejeitada, sendo inclusive decidido, após afastada a questão de ordem sobre esta matéria, que a referida Lei não possui qualquer mácula que impeça a cobrança do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante, inclusive sobre as despesas atinentes à manipulação portuária de cargas. 3.
Não demonstrado, ainda, em que consistiria o
periculum in mora
a ensejar a concessão da liminar, não se encaixando no conceito legal o eventual prejuízo financeiro suportado pela parte com a espera pelo resultado final
.”

(TRF4, AG 5027179-10.2016.404.0000, 1º Turma, rel. Des. Federal Amaury Chaves de Athayde, j. autos em 30/08/2016) - destaquei

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001599-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: REVIX IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADA: G WORLD ASSESSORIA LOGÍSTICA ME (GW CARGO)

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS –
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO
DO VALOR DE FRETE INTERNACIONAL
-
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO
.

1. Tratando-se de ação indenizatória, caberá à recorrente pleitear a indenização pelos prejuízos que venha sofrer e desde que comprovado o nexo de causalidade entre os danos e a conduta ilícita da agravada.

2. O pedido liminar para que a Autoridade Alfandegária proceda a retificação no Sistema Mercante a fim de alterar o valor do frete e do THC (Terminal Handling Charge), que serviram de base de cálculo dos impostos, não é cabível, eis que a Receita Federal, que é responsável pela cobrança, fiscalização, arrecadação, restituição e ressarcimento de tributos, não é parte da ação originária e não interferiu na relação jurídica existente entre as partes.

3. Embora o recolhimento regular do tributo possa causar um prejuízo financeiro à parte recorrente, a mera existência de prejuízo financeiro é insuficiente para caracterizar o perigo na demora exigido para a concessão da medida postulada.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 26 de janeiro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.